Tribunal: TJDFT
Processo: 0753085-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO E PENHORA. BACENJUD. CONTAS DE EMPRESA. INVIABILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -Cabe à empresa executada demonstrar que o bloqueio ou a penhora das contas e do faturamento inviabilizam a continuidade das atividades empresariais e ofendem a menor onerosidade ao devedor.
2. -Na questão, os argumentos genéricos e documentos apresentados pelos agravantes não demonstram elementos concretos hábeis a corroborar suas alegações de que estaria passando por grave dificuldade financeira.
3. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.